Tribunal: TJES
Processo: 5024263-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024263-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MANOEL MACHADO COELHO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO. PROVA PERICIAL ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra sentença proferida em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com restituição de indébito ajuizada por Manoel Machado Coelho Neto. A sentença reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento em transtorno de estresse pós-traumático, e condenou os entes públicos à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal, além de fixar integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir, em remessa necessária, se a isenção tributária reconhecida e repetição dos valores devem ser mantidos, notadamente diante da utilização de prova pericial produzida em ação anterior; (ii) estabelecer os critérios legais de correção monetária e juros na restituição de indébito tributário; (iii) determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais diante da suposta sucumbência parcial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização da prova pericial produzida em processo anterior é válida, desde que submetida ao contraditório e com participação dos entes públicos, conforme art. 372 do CPC. Tal prova é suficiente para reconhecimento judicial da isenção, nos termos da Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo médico oficial caso a doença esteja demonstrada por outros meios probatórios.

A moléstia incapacitante do autor — transtorno de estresse pós-traumático — enquadra-se entre as hipóteses previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo reconhecida sua natureza grave e profissional, o que justifica a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

A fixação dos índices de atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021, e com a jurisprudência pacificada pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), sendo inadequada a pretensão de aplicação retroativa da SELIC.

A limitação temporal da restituição de valores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação decorre de prescrição quinquenal, não influindo na distribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, o
autor obteve êxito nos pedidos principais, caracterizando-se sucumbência mínima, devendo ser mantida a condenação dos réus ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

É válida a utilização de prova pericial anterior submetida ao contraditório para o reconhecimento da isenção de imposto de renda por doença grave.

A restituição de indébito tributário deve observar os critérios definidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC.

A limitação da restituição por força da prescrição quinquenal não descaracteriza a sucumbência mínima quando os pedidos centrais da ação são acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, arts. 85, §11, §4º, II, 86, parágrafo único, e 372; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 598; TJES, Apelação Cível nº 0021362-61.2013.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 5012128-56.2024.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024263-71.2022.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: MANOEL MACHADO COELHO NETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, com o objetivo de reformar a sentença (Id. 11801471), proferida nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição de indébito, ajuizada por
MANOEL MACHADO COELHO NETO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O IPAJM (Id. 11801482) alega, em síntese, que não se trata de hipótese de sucumbência mínima da parte apelada, devendo ser reformada a decisão que manteve a condenação da autarquia ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, pois o autor decaiu de parte substancial do pedido, especialmente quanto à restituição dos valores anteriores a 27/07/2017, atingidos pela prescrição quinquenal. Defende, assim, a aplicação da regra do art. 86, caput, do CPC, com a distribuição proporcional das custas e honorários.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez (Id. 11801481), sustenta que os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença merecem reforma, requerendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o montante a ser restituído, desde a data dos descontos indevidos.

Pois bem.

Inicialmente, por força da remessa necessária, não constato motivos para afastar o reconhecimento do direito do autor à isenção do imposto de renda, bem como à condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos, respeitada a prescrição quinquenal.

Isso porque, no tocante à validade da prova pericial utilizada, observa-se que a moléstia incapacitante que acomete o autor — transtorno de estresse pós-traumático (CID F33 e F34) — foi objeto de minuciosa avaliação judicial no processo n.º 0026197-67.2013.8.08.0024, submetida ao contraditório, com a participação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM.

A prova pericial ali produzida foi corretamente aproveitada nesta demanda, nos termos do art. 372 do CPC, e encontra respaldo na Súmula 598 do STJ, segundo a qual
“é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

O juízo de origem, com base nesse conjunto probatório robusto, reconheceu a natureza profissional da enfermidade, circunstância que, à luz do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, justifica a concessão da isenção tributária.

Quanto aos pleitos recursais, considero que não comportam acolhimento.

A sentença fixou como critérios de atualização monetária o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Essa solução está em consonância com os parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. A pretensão de aplicação exclusiva da SELIC desde o início não encontra respaldo na jurisprudência consolidada e ignora o marco normativo definido pela EC 113/2021.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora, servidora aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à cessação dos descontos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda exige a comprovação da contemporaneidade da moléstia grave; (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros na repetição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula nº 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 4. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora o entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da comprovação da atualidade dos sintomas da doença grave. 5.
A repetição do indébito tributário deve observar a sistemática definida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se, até 08/12/2021 a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, contados a partir da citação; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não exige a comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. 2. Na repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 292, V; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 627; TJES, Rem. Nec. nº 0017699-40.2017.8.08.0024; TJES, AC nº 5000697-13.2021.8.08.0062. (TJES; Apelação Cível nº 5012128-56.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg: 10/04/2025)

No que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco merece acolhida a irresignação do ente estadual. O autor obteve êxito nos pedidos centrais — isenção do IR e restituição dos valores — sendo a limitação temporal à restituição decorrente da prescrição quinquenal fator que não interfere naquela.

Portanto, trata-se de típica hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, o que autoriza a manutenção da condenação dos demandados ao pagamento integral das custas e honorários. O entendimento encontra suporte na jurisprudência desta Câmara Julgadora, como se extrai da ementa a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELAS RÉS APELADAS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P.U., DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários. 2) Parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos inaugurais, cabendo aos réus responderem pela integralidade dos ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).
3) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, para reformar em parte a sentença guerreada, com decisão integrativa, única e exclusivamente no capítulo inerente à condenação nos ônus de sucumbência, de modo a condenar as rés recorridas integralmente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (atinente à repetição do indébito) para cada ré apelada. (TJES; Apelação Cível nº 0021362-61.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 04/03/2024)

Pelo exposto,
nego provimento às apelações
. Mantenho a sentença em remessa necessária.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), percentual a ser aplicado quando da liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)